Tribunal: TJDFT
Processo: 0742040-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória, proposta para desconstituir acórdão que embasava a execução individual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível suspender o cumprimento de sentença diante do julgamento de mérito da ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 969 do CPC dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória. 4. Contudo, após o julgamento da ação rescisória, aplica-se o art. 974 do CPC, pois houve desconstituição da coisa julgada.
5. A suspensão do cumprimento de sentença, com base no art. 313, V, “a”, do CPC, é medida cautelar adequada para evitar atos processuais inúteis, considerando que a validade do título executivo depende da confirmação da rescisória.
6. A inexistência de recurso com efeito suspensivo na ação rescisória implica imediata aplicação do julgado, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento de mérito da ação rescisória, ainda que pendente de trânsito em julgado, autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, por força da desconstituição da coisa julgada.” _________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 296, 313, V, “a”, 969 e 974.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13/5/2024; TJDFT, APC n. 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/2024; TJDFT, APC n. 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/2025.